Tribunal: TCU
Processo: 002.787/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Denise Ramos Sapucaia, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. uma vez desconstituída a ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicial ora impugnada, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos a contar da data em que a interessada teve ciência deste decisum, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.3.2. encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de trinta dias, comprovante da data em que a interessada teve ciência desta deliberação, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal da Bahia - UFBA; 9.5. arquivar os presentes autos.